Tribunal: STM
Processo: 7000741-25.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
A matéria probatória não é incontroversa, necessitando de apuração por intermédio do regular contraditório. A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado da prova.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000741-25.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LILIAN GUIMARÃES CASTELANO
ADVOGADO(A): LUCIANA COLARES MANSANO (OAB RJ103764)
ADVOGADO(A): BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO (OAB RJ126483)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000741-25.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: LILIAN GUIMARÃES CASTELANO
ADVOGADO(A): LUCIANA COLARES MANSANO (OAB RJ103764)
ADVOGADO(A): BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO (OAB RJ126483)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. ART. 337-E DO
CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
UNÂNIME.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional,
admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a
extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
A matéria probatória não é incontroversa, necessitando de apuração por intermédio
do regular contraditório. A via estreita do habeas corpus não comporta exame
aprofundado da prova.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em
denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por advogadas constituídas em
favor de LILIAN GUIMARÃES CASTELANO, Ten Cel Aer, respondendo a Ação
Penal Militar nº 7000802-50.2023.7.01.0001, como incursa nas penas do 337-E do
CP, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “e”, e com o artigo 53, todos do CPM (quatro
vezes).
Narram as Impetrantes, em síntese, que a Paciente é Tenente-Coronel
da Aeronáutica, cujo ingresso nos Quadros da Força se deu em 31 de janeiro de
2000.
Em 14 de agosto de 2023, foi oferecida denúncia, em desfavor da
Paciente e de outros acusados, pelo Ilustre Membro do Parquet Castrense, a qual foi
parcialmente pela autoridade apontada como coatora, o Exmº Sr. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, dando ensejo à Ação Penal
Militar n° 7000802-50.2023.7.01.000.
Aduzem que o Inquérito que deu ensejo à Ação Penal Militar em
comento e que se pretende trancar em relação à Paciente apurou condutas de
militares, por apresentarem contratações diretas com duas empresas de Engenharia,
para realização de obras no Hotel de Trânsito da Base Aérea dos Afonsos.
Afirmam que tais obras foram imprescindíveis, em razão da cidade do
Rio de Janeiro ter sido sede de diversos eventos, tais como: a Conferência Rio +20, a
Jornada Mundial da Juventude etc, e que, no caso, exigiram o emprego de tropas da
Força Nacional de Segurança Pública no Estado.
Foi então realizado um acordo entre o Ministério da Justiça e o
Ministério da Defesa, em particular com o Comando da Aeronáutica, com a
finalidade de hospedar os agentes públicos nos hotéis de trânsito da Base Aérea dos
Afonsos.
Argumentam que havia, à época, inquestionavelmente, uma situação de
emergência, caracterizada pela urgência de atendimento a uma situação que poderia
comprometer a segurança de pessoas, atendendo, assim, o previsto na Lei nº
8.666/93, como hipótese de dispensa de licitação.
Ressaltam que a Paciente foi ouvida como TESTEMUNHA, prestando
o compromisso de dizer a verdade, teve seu SIGILO BANCÁRIO VIOLADO, e
mesmo assim, não foram detectadas provas testemunhais ou documentais que
comprovassem a coautoria no crime de contratação direta ilegal.
Sustentam que, no caso em tela, tanto a denúncia, quanto o seu
recebimento, revestem-se de fundamentos muito frágeis em relação à Paciente, sem
o suporte probatório mínimo, o qual deve lastrear qualquer ação penal.
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, requerem as Impetrantes:
“a) (...) a concessão de plano da ordem de ‘Habeas Corpus’, para que cesse
imediatamente o CONSTRANGIMENTO ILEGAL que está sendo imposto à
PACIENTE, suspendendo-se imediatamente todos os atos presentes e futuros, em
relação a ela, relativos à Ação Penal Militar n°7000802-50.2023.7.01.0000,
inclusive com o recolhimento de mandado de diligência, caso tenha sido expedido,
até o julgamento final do presente habeas corpus;
b) Em não entendendo pela concessão de plano da ordem de "Habeas Corpus", que
sejam requisitadas informações pormenorizadas a respeito da matéria deduzida no
presente habeas corpus, junto à autoridade Coatora;
c) Após recebidas as informações da Autoridade Coatora e o parecer do Órgão
Ministerial, se digne determinar ao final, com o julgamento do presente writ, a
concessão da ordem de Habeas Corpus para o trancamento da Ação Penal Militar,
exclusivamente em desfavor da Paciente, Tenente Coronel Lilian Guimarães
Castelano, em razão do constrangimento ilegal por falta de justa [sic.] e por
atipicidade da conduta.” (Grifos no original).
Por Decisão proferida no dia 11/9/2023, indeferi a medida liminar
requerida e determinei que fosse diligenciado junto ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
CJM a fim de que viessem aos autos informações necessárias ao esclarecimento do
alegado pelas Impetrantes. (Evento 13).
Em 19/9/2023, chegaram aos autos as informações solicitadas com o
seguinte teor (Evento 20):
“[...]
1. Em 12.11.2018, teria sido distribuído o IPM nº 70009122520187010001 (autos
vinculados), instaurado pela Portaria nº R13/GC1, de 11.09.2018 (evento 3, IP-
PORTA1, do mencionado IPM), com a finalidade de apurar eventual prática de
crime militar, diante de possíveis irregularidades elencadas nos Processos nº
67022.002819/2017-81, 67022.002825/2017-38 e 67022.002821/2017-50, referentes
ao Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 4/2014, do CENCIAR.
2. Segundo a Solução, da lavra do Exmo. Tenente-Brigadeiro do Ar Antônio Carlos
Moretti Bermudez, ocorreram irregularidades administrativas passíveis de infração
disciplinar, as quais, em decorrência de procedimento de apuração de transgressão
disciplinar, foram atribuídas aos faltosos, a saber: ao Cel Av Marco Aurélio de
Oliveira, ao Cel Av Luís Cesar Rodrigues dos Santos e ao Ten Cel Rl José Carlos
Mendes Júnior (evento 3, IPMSOL44, do IPM).
3. Após realização das diligências requisitadas pelo Ministério Público Militar, este,
em 22.5.2023, ofereceu Denúncia "contra" cinco militares, entre eles a Impetrante e
quatro civis (evento 231, do IPM).
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Assim, a Denúncia imputa à Lilian Guimarães Castelano o crime de contratação
direta ilegal, previsto no artigo 337-E do Código Penal (antigo 89 da Lei
8.666/1993), c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “e” e artigo 53, ambos do Código
Penal Militar (quatro vezes); bem como o crime de organização criminosa, previsto
no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013, c/c o artigo 9º, incisos II, alínea
“e” do citado diploma penal militar.
5. Na mesma data, concomitante, o MPM ofereceu pedido de arquivamento parcial
em relação ao crime de corrupção passiva, uma vez que não foi possível que Lilian
Guimarães Castelano e outros tenham auferido vantagem indevida em razão dos
crimes e ilegalidades praticadas na Base Aérea dos Afonsos; razão pela qual,
repita-se, teria promovido o arquivamento parcial do inquérito policial militar em
relação aos aludidos Investigados referente ao crime de corrupção passiva (evento
232, do IPM).
6. Nesse passo, em 5.7.2023, foi preferida decisão de arquivamento parcial (evento
238, do IPM).
6.1 Além disso, pela decisão de 2.8.2023, a dita Denúncia teria sido parcialmente
recebida, imputando à Acusada, Ten Cel Aer LILIAN GUIMARÃES CASTELANO,
em tese, o crime militar contratação direta ilegal, previsto no artigo 89 da Lei nº
8.666/1993 (princípio da continuidade normativo-típica, tendo por paralelo o artigo
337-E do Código Penal), c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “e”, e com o artigo 53,
todos do CPM (quatro vezes), tendo sido rejeitada a imputação de organização
criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º, e art. 2º, § 4º, inc. II), por estarem
ausentes duas das “condições” da ação penal militar, dos requisitos necessários
para um provimento final, quais sejam a possibilidade jurídica do pedido pela
inexistência de crime militar ou comum e a justa causa, com espeque no artigo 78,
alínea “b”, do CPPM, c/c o artigo 395, inciso III, do CPP.
7. Não houve interposição de Recurso em Sentido Estrito, e a Ação Penal Militar foi
atuada 14.8.2023 (evento 1 da APM).
8. Na Decisão de recebimento não foi designada Audiência, sendo determinada a
citação dos Acusados para se verem processar e julgar, bem assim oferecerem
resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, momento em que
poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à (sua) defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, arts. 396 e
396-A), devendo cada citando, por certo, constituir Advogado.
9. Apesar de ainda não ter sido efetivada a citação, em 22.8.2023, foi encartado nos
autos instrumento de mandato, em que a Acusada constitui as seguintes Advogadas:
Bruna Brito Silva dos Reis Rebello, OAB/RJ 126.483 e Luciana Colares Mansano,
OAB/RJ 103.764 (evento 11). [...]”
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Miliar, manifestou-
se pelo conhecimento do Habeas Corpus, e, no mérito, pela ratificação do
indeferimento da liminar requerida e pela denegação da ordem. (Evento 18).
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório
VOTO
Postulam as Impetrantes o trancamento da Ação Penal nº 7000802-
50.2023.7.01.0001, tramitando na 4ª Auditoria da 1ª CJM, exclusivamente em
relação à Paciente Ten Cel LILIAN GUIMARÃES CASTELANO, alegando estar
sofrendo constrangimento ilegal por falta de justa causa para a propositura da ação
penal e por atipicidade da conduta.
A Paciente foi denunciada como incursa no art. 337-E do Código Penal
comum (antigo 89 da Lei nº 8.666/1993) c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e” e 53, do
Código Penal Militar (quatro vezes); bem como pelo crime de organização
criminosa, previsto no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n° 12.850/2013 c/c o art. 9º,
incisos II, alínea “e”, do CPM.
Em tema de pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa
causa, está pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de
que só é viável quando constatado, de imediato, sem maiores indagações, o não
envolvimento do acusado no fato descrito como delituoso, independentemente de
apreciação de provas capazes de se produzirem somente no decorrer da instrução
criminal.
Nesse sentido, tem-se pronunciado a Suprema Corte em inúmeros
Acórdãos, consolidando o entendimento de que, em sede de Habeas Corpus, só é
possível trancar a Ação Penal em situações especiais, quando se constata, de plano, a
narrativa de fato penalmente atípico ou a inexistência de qualquer elemento
indiciário demonstrativo de autoria, podendo ser dispensada a instrução criminal.
Como exemplo jurisprudencial pode ser citado o seguinte aresto, in
verbis:
"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1 º, II, C/C O ART. 11, DA LEI 8.137/90).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E
PROVAS. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Precedente: (...)." (STF - 1ª Turma. HC nº 122.450/MG. Rel. Min. Luiz Fux.
Julgamento: 28/10/2014).
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é
medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados, de forma inequívoca,
a ausência de materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da
conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. Senão,
vejamos:
A Denúncia, já regularmente recebida, parcialmente, pelo Juízo de
primeiro grau, atribui à Paciente as seguintes condutas, em tese, delituosas:
“[...]
Nos idos 2013 e 2014, a Base Aérea dos Afonsos possuía o seguinte quadro de
oficiais: Coronel Marco Aurélio de Oliveira – Comandante; Tenente-Coronel Luís
César Rodrigues dos Santos – Subcomandante; Major José Carlos Mendes Júnior -
Comandante do Esquadrão de Intendência; Capitão Simone Praia Cardoso Antunes
- Agente de Controle Interno e Major Lilian Guimarães Castelano - Gestora de
Licitações e Contratos.
Naquele período, o Rio de Janeiro foi sede de diversos eventos como Conferência
Rio + 20, a Jornada Mundial da Juventude etc, que exigiram o emprego de tropas
da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro, fazendo com que o Ministério
da Justiça realizasse um acordo com o Ministério da Defesa, em particular com o
Comando da Aeronáutica, com a finalidade de hospedar os agentes federais nos
hotéis de trânsito da Base Aérea dos Afonsos.
(...)
Assim, o denunciado Marco Aurélio de Oliveira, também de forma dolosa, livre e
consciente, autorizou a adesão ao Pregão Eletrônico nº 032/SRPV-SP/2011 (fls-e. 4,
do documento 8 do evento 1), ficando a execução da contratação direta ilegal a
cargo da Gestora de Licitações da Base Aérea dos Afonsos, a denunciada Lilian
Guimarães Castelano.
(...)
Assim, foram realizadas as requisições de empenho n° 199, 200, 201, 210,
211,/SUBCMDO/2012, em favor da Engeum Geologia e Engenharia Ltda,
constantes às fls-e. 11/16 e 23/25, do documento 8 do evento 1, com as assinaturas
dos denunciados Marco Aurélio de Oliveira (Ordenador de Despesas), Luís César
Rodrigues dos Santos (Subcomandante da Base Aérea dos Afonsos), Simone Praia
Cardoso Antunes (Agente de Controle Interno) e Lilian Guimarães Castelano
(Gestora de Licitações da Base Aérea dos Afonsos).
Na sequência, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira (Ordenador de Despesas),
Luís César Rodrigues dos Santos (Subcomandante da Base Aérea dos Afonsos),
Simone Praia Cardoso Antunes (Agente de Controle Interno) e Lilian Guimarães
Castelano (Gestora de Licitações da Base Aérea dos Afonsos), de forma dolosa,
livre, consciente e em concurso de pessoas, mesmo sem procedimento licitatório ou
contrato administrativo, caracterizando verdadeira contratação direta ilegal,
emitiram as Notas de Empenho nº 2012NE800984 (Requisição de Empenho n°
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

199/SUBCMDO/2012),
nº
2012NE800985
(Requisição
de
Empenho
n°
200/SUBCMDO/2012),
nº
2012NE800983
(Requisição
de
Empenho
n°
201/SUBCMDO/2012),
2012NE800982
(Requisição
de
Empenho
n°
210/SUBCMDO/2012)
e
2012NE800981
(Requisição
de
Empenho
n°
211/SUBCMDO/2012), juntados às fls-e. 26/36 e 49/54, do documento 8 do evento
1, em favor da sociedade empresarial Engeum Geologia e Engenharia Ltda.
Os denunciados, também de forma dolosa, livre, consciente e em concurso de
pessoas, com vontade de causar prejuízo ao patrimônio sob administração militar,
emitiram as Notas de Empenho nº 2012NE800980 (Requisição de Empenho n°
204/SUBCMDO/2012),
nº
2012NE800979
(Requisição
de
Empenho
n°
205/SUBCMDO/2012),
nº
2012NE800978
(Requisição
de
Empenho
n°
206/SUBCMDO/2012), juntados às fls-e. 37/48, do documento 8 do evento 1, em
favor da empresa Tellus Engenharia Ltda e com contratação direta ilegal. Em
decorrência das contratações diretas ilegais das empresas Engeum Geologia e
Engenharia Ltda e Tellus Engenharia Ltda, os denunciados militares autorizaram e
emitiram as diversas ordens bancárias. (...)
As ordens bancárias foram emitidas pelos denunciados Marco Aurélio de Oliveira e
José Carlos Mendes Júnior, em favor das empresas Engeum Geologia e Engenharia
Ltda e Tellus Engenharia Ltda, foram juntadas às fls-e. 31/50, do documento 4 e fls-
e. 1/2 do documento 5, todos do evento 1, tudo isso com a anuência dos denunciados
Luís César Rodrigues dos Santos, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian
Guimarães Castelano.
Assim agindo, denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos
Santos, José Carlos Mendes Júnior, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian
Guimarães Castelano, de forma dolosa, livre, consciente e em concurso de
vontades, realizaram contratação direta ilegal das empresas Engeum Geologia e
Engenharia Ltda (Contratos de Despesa nº 009/BAAF/2012 e nº 010/BAAF/2012) e
Tellus Engenharia Ltda (sem contrato formal), com emissão de ordens bancárias
sem lastro em procedimento licitatório específico e sem contrato administrativo,
incidindo, por três vezes, no crime de contratação direta ilegal, previsto no artigo
337-E do Código Penal comum (antigo 89 da Lei 8.666/1993) c/c artigo 9º, inciso
II, alínea “e”, do Código Penal Militar.
(...)
Supostamente, teriam atendido a pesquisa de mercado as sociedades empresariais
Guimarães Ferreira Construções Ltda (proposta sem assinatura), Construtora
Tavares e Videira Ltda (proposta sem assinatura) e FEMAR Construções Ltda
(proposta assinada pelo denunciado Alcir Alves de Moura), que venceu vários itens
do certame com a proposta de R$ 16.613.648,86 (dezesseis milhões, seiscentos e
treze mil, seiscentos e quarenta e oito mil Reais e sessenta centavos), conforme
propostas juntadas às fls-e. 18/20, do documento 12 do evento 1. Mesmo com a
autorização para adesão ao Pregão de Registro de Preços n° 011/2012/CCFEX, os
denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos Santos, José
Carlos Mendes Júnior, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian Guimarães
Castelano (todos agentes que tinham o dever de impedir a contratação sem
licitação), de forma dolosa, livre e consciente, deixaram de celebrar contrato
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativo, com especificação dos bens e serviços contratados, realizando a
contratação direta ilegal da sociedade empresarial Reflex Comércio e Serviços
Técnicos Ltda.
(...)
Assim agindo, denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos
Santos, José Carlos Mendes Júnior, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian
Guimarães Castelano, de forma dolosa, livre, consciente e em concurso de
vontades, realizaram contratação direta ilegal da sociedade empresarial Reflex
Comércio e Serviços Técnicos Ltda, com emissão de ordens bancárias sem lastro em
procedimento licitatório específico e sem contrato administrativo, incidindo no
crime de contratação direta ilegal, previsto no artigo 337-E do Código Penal
comum (antigo 89 da Lei 8.666/1993) c/c artigo 9º, inciso II, alínea “e” e 53, do
Código Penal Militar.
(...)
Os fatos relatados demonstram que os denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís
César Rodrigues dos Santos, José Carlos Mendes Júnior, Lilian Guimarães
Castelano, Simone Praia Cardoso Antunes, Márcio da Silva Saraiva, Alcir Alves de
Moura, Mario Luís Simões de Moura e Fernanda Maria Simões de Moura, de forma
dolosa, livre, consciente, em concurso de pessoas e com vontade de praticar crimes
contra o patrimônio sob administração militar, consistentes em celebrar
contratações diretas ilegais, em prejuízo ao patrimônio sob administração militar,
caracterizando hipótese do crime de organização criminosa.
O núcleo militar, constituído pelos denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís
César Rodrigues dos Santos, José Carlos Mendes Júnior, Lilian Guimarães
Castelano, Simone Praia Cardoso Antunes tinha a missão de realizar contratações
diretas ilegais em nome das sociedades empresariais, bem como realizar os
pagamentos indevidos e não realizar a fiscalização das obras e serviços
supostamente realizados na Base Aérea dos Afonsos.
(...)
Assim agindo, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos
Santos, José Carlos Mendes Júnior, Lilian Guimarães Castelano, Simone Praia
Cardoso Antunes, Márcio da Silva Saraiva, Alcir Alves de Moura, Mario Luís
Simões de Moura e Fernanda Maria Simões de Moura, de forma dolosa, livre,
consciente e em concurso de pessoas, integraram, pessoalmente, organização
criminosa que tinha o objetivo de realizar contratações diretas ilegais em prejuízo
do patrimônio sob administração militar, incidindo nas penas do artigo 2º, § 4º,
inciso II, da Lei n° 12.850/2013 c/c 9º, incisos II, alínea “e” (militares) e incisos II e
III, alínea “a”, (civis), do Código Penal Militar.[...].” (Grifos nossos).
Ressalte-se que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da
4ª Auditoria da 1ª CJM, a Denúncia foi parcialmente recebida, na parte em que foi
imputado à Ten Cel Aer LILIAN GUIMARÃES CASTELANO, em tese, o crime
militar de contratação direta ilegal, previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(princípio da continuidade normativo-típica, tendo por paralelo o artigo 337-E do
Código Penal), c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “e”, e com o artigo 53, todos do
CPM (quatro vezes), tendo sido rejeitada a imputação de organização criminosa
(Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º, e art. 2º, § 4º, inc. II), não tendo havido a
interposição de Recurso em Sentido Estrito.
Os fatos narrados na exordial acusatória e capitulados como crime, em
tese, encontram-se induvidosamente demonstrados, havendo fortes indícios acerca
da autoria e prova da materialidade delitiva.
De outro lado, na exordial acusatória, o Órgão Ministerial aponta a
razão de convicção das condutas delitivas da Paciente que, também, estão a exigir a
conveniente apuração por intermédio do regular contraditório.
Assim sendo, a toda evidência, nessa fase processual não há elementos
para se aferir a existência ou não de justa causa para a Ação Penal, mesmo que seja
por meio de um exame superficial.
Lecionam ADA PELLEGRINI GRINOVER e outros na obra
“Recursos no Processo Penal”, 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo.
1997, pág. 379, ad litteram:
“Quanto à profundidade, o exame exauriente do mérito é dependente da clara
demonstração da ilegalidade da coação ou da ameaça. Sem uma prova cabal dos
fatos alegados, que deve acompanhar o pedido inicial, ou pode resultar de eventual
confirmação por parte do coator ou de outros elementos trazidos para os autos, o
juiz se verá na contingência de denegar a ordem, pela não comprovação da
existência do direito de liberdade postulado”.
Vale acrescentar que a concessão da Ordem significaria um julgamento
antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da
demanda, regularmente instaurada.
Os argumentos ora expendidos pelas Impetrantes melhor se situariam
em sede de Alegações Escritas, perante o Juízo e instância competentes, onde
poderão combater a acusação e discutir o meritum causae para obter, se possível,
um decreto absolutório.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos
argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto:
“[...]
Não obstante, com a devida venia, o pedido da Defesa para fins do trancamento da
Ação Penal Militar não merece acolhida.
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque o ato judicial questionado, sobretudo quanto ao recebimento da
exordial acusatória, encontra -se ancorado em requisitos legais e constitucionais,
não sendo o momento oportuno para uma cognição exauriente do contexto fático-
probatório inicialmente revelado.
Em que pesem a linha argumentativa e documentos apresentados, percebe-se
claramente que existem aspectos intimamente relacionados com elementos de prova
e considerações acerca da ocorrência do crime imputado à Paciente, os quais
deverão ser confrontados e valorados durante a instrução criminal.
Ictu oculi, não se divisa qualquer abuso de poder ou constrangimento ilegal
extraído da persecução penal, em particular do ato judicial no recebimento da
exordial acusatória.
Nesse mote, a admissão dos argumentos da defesa poderá encerrar prematuramente
o devido processo penal regularmente instaurado com justa causa, à míngua das
hipóteses plausíveis para abrigo da via excepcional do writ. Cabe acrescer ao caso
a inexistência de motivos e fundamentos jurídicos extraordinários aptos a nublar o
prosseguimento da persecutio criminis.
Ademais, vale considerar também que a Paciente atualmente não se encontra sob
risco de qualquer lesão ou ameaça ao seu direito de ir e vir. Com esse diapasão,
vale citar lídima orientação em casos com esse matiz, v.g.:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE
ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES. ARCABOUÇO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
APRECIAÇÃO
EXAURIENTE
DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA
DAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas
de cometimento de delito castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar a
investigação. Abstratamente, civil pode ser agente de crimes contra a
Administração Militar. 2. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende
situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de
elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade.
3. A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de
processos relativos ao controle de armamentos e de munições, implica em
feitos dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter expedito e
pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da prova,
sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem. 5. Fruto da
independência das esferas, a solução adotada em sede de processo
administrativo não vincula a seara Penal. 6. Ordem denegada. Decisão
unânime. (Habeas Corpus nº 7000241-61.2020.7.00.0000 - Relator: MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS - Autuação: 13/04/2020 - Julgamento: 14/05/2020 -
Publicação: 25/05/2020) (grifo nosso)
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DA
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO
DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE
ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA
VIA
ESTREITA
E
EXPEDITA
DO
HABEAS
CORPUS.
POTENCIALIDADE
LESIVA
À
REGULARIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA. A Carta Magna de 1988
confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União também
para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita
federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo
9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. O Código de
Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais
especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos
bens jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade,
são diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e
preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da
'resposta à acusação'. Precedentes do Superior Tribunal Militar. O juízo de
recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição
exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o
exame da sua validade formal e a verificação da presença de elementos
informativos de ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código
de Processo Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das
hipóteses elencadas no artigo 78 do mesmo Código. Não cabe falar em
inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e expedita do
Habeas Corpus - que, somente por conta de uma aventada invalidade de uma
prova documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a
que responde o Paciente. Como cediço, no atual estágio do direito penal
pátrio, não mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que
pode o Magistrado formar o seu convencimento com base em todo o
contingente probatório (livre convencimento motivado). Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Hipótese em que o
simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a Administração
- ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e suficiente
da potencialidade lesiva do seu agir. Denegação da Ordem. (Habeas Corpus
nº 7000082-21.2020.7.00.0000 - Relator: LUIS CARLOS GOMES MATTOS -
Autuação: 07/02/2020 - Julgamento: 07/05/2020 - Publicação: 22/06/2020)
(grifo nosso)
[...]”
Verifica-se, assim, que a matéria probatória não é incontroversa,
necessitando de conveniente apuração por intermédio do regular contraditório, pois,
como já anteriormente afirmado, a via estreita do habeas corpus não comporta
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exame aprofundado de prova. A Denúncia descreve o fato com as principais
circunstâncias, contendo os requisitos legais que permitem o exercício da mais
ampla defesa, não ofende a lei, nem é obscura ou contraditória.
Diante do exposto, conheço do pedido e denego a Ordem, por falta de
amparo legal.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356681v5 e
do código CRC 9730e437.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 28/11/2023, às 17:8:38
7000741-25.2023.7.00.0000
40001356681 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR